Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ENUNCIADOS DE SÚMULA 269 DO STJ E 719 DO STF. RECURSO PROVIDO.
1. A Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça dispõe ser “admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
2. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou no enunciado de Súmula n. 719, que “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.
3. Em consonância com o que dispõe o artigo 33, §§2o, “b”, e 3o, do CP, o regime inicial para cumprimento da reprimenda adequado no presente caso é o semiaberto, tendo em vista que o seu estabelecimento está vinculado ao quantum da pena aplicada.
4. Recurso provido.